Tribunal: TJPA
Processo: 0003108-17.2016.8.14.0097
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003108-17.2016.8.14.0097

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

SENTENCIADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUTOS ENCAMINHADOS AO JUÍZO FEDERAL PARA QUE LÁ SE MANIFESTE SOBRE SUA COMPETÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides (ID 1395225) que, nos autos do Mandado de Segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Benevides, em face de Celpa – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, concedeu a segurança requerida, nos seguintes termos:

“No presente caso, a parte Impetrante se insurge contra o ato da concessionária de energia CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, que desnecessariamente e de forma vexatória protocolou reaviso de fatura em aberto perante a Prefeitura Municipal de Benevides, Ministério Público e Câmara Municipal, informando o valor do débito, corrigido, e de forma abusiva, ameaçando realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, referentes ao consumo de energia que atende respectivamente os pontos das Unidades e Estabelecimentos de Saúde deste município.

Ademais, o serviço público deve ser prestado sem interrupções, sendo o princípio da continuidade que deriva de sua indispensabilidade, do seu caráter essencial e do interesse geral que o serviço satisfaz. Desse modo, o fornecimento de energia elétrica, também, é um serviço que possui uma importância inestimável a vida saudável de qualquer ser humano, ainda mais quando se trata de prédios ligados ao Sistema Único de Saúde e de Secretarias Municipais de Saúde.

Pelas razoes expendidas, CONCEDO A SEGURANÇA IMPETRADA, e torno definitiva a liminar anteriormente concedida. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios. em razão da súmula n° 512 do STF.”

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 1902063, pronuncia-se pela confirmação da sentença de primeiro grau.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da Remessa Necessária.

Por verificar que o pleito deduzido, ainda em primeiro grau de jurisdição, se trata de Mandado de Segurança em face de concessionária de energia elétrica – CELPA, atual EQUATORIAL ENERGIA, vejo que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal.

Ora, no caso de mandado de segurança, a competência está estabelecida no artigo 109, VIII da Constituição Federal. Efetivamente, é competência da Justiça Federal processar e julgar os mandados de segurança contra ato de autoridade federal, considerando-se como tal também o agente de empresa concessionária de serviços públicos de energia elétrica, quando pratica o ato no exercício de função federal delegada.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar casos análogos ao presente, envolvendo mandados de segurança impetrados contra atos de dirigentes de concessionárias de energia elétrica consistentes na suspensão de fornecimento, tem assentado a competência da Justiça Federal. Confiram-se, a propósito, as seguintes ementas:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO DE DIRIGENTE DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PRATICADO POR DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Em sede de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento é definida pela natureza da autoridade impetrada. 2. É assente no STJ que compete à Justiça Federal o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de empresa concessionária de serviço público federal, quando esteja atuando investido de função federal delegada, ex vi do art. 109, VII, da Carta Magna de 1988. 3. In casu, a controvérsia na ação principal gravita em torno de ato de dirigente de empresa privada, concessionária de serviço público federal, para execução do nominado Plano Emergencial contra o "apagão", através da suspensão do fornecimento de energia elétrica, tipicamente de delegação, porquanto o corte se insere na continuidade do serviço. Por isto é que a competência para processar e julgar o feito principal é da Justiça Federal. Precedentes: CC 54.854 - SP, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, Primeira Seção, DJ de 13 de março de 2006 e CC 45.792 - SP, Relator Ministro CASTRO MEIRA, Primeira Seção, DJ de 06 de março de 2006. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DA 6ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ.” (CC 46.740/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ 17/04/2006, p. 163)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (CC 54.854/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 172)

Este Tribunal de Justiça Estadual também já se posicionou neste mesmo sentido em casos anteriores:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE.

1.

Fica prejudicado o exame do recurso se demonstrada a ausência superveniente do interesse recursal, pela perda do objeto.

2.

Recurso não conhecido. (TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005467-03.2017.814.0000. REL. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto)

Por todo o exposto, em termos de remessa necessária, entendo salutar o encaminhamento do processo à Justiça Federal, para que esta pronuncie-se sobre sua competência para julgar feito.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022